Tribunal: TJDFT
Processo: 0721556-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721556-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF EMBARGADO: ALDAIR RESENDE MELO, CLAUDETE GONCALVES CAMARA, IZABEL GUEDES DE SOUZA, MARIA FATIMA DE MESQUITA, SARA DIAS DOS SANTOS ARAUJO, TEREZA CRISTINA FORMIGA CARDOSO, VANTUIL DE LIMA ALVES, WALTECI ARAUJO DOS SANTOS, ZILMA MARIA DA COSTA, CIATOY BRINQUEDOS LTDA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator